Tribunal: TJES
Processo: 0020839-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020839-82.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE OPERACIONAL PELA CONCESSIONÁRIA. FORMALIZAÇÃO POR TERMO DE DOAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que a condenou a ressarcir o Município de Vitória pelos valores pagos a título de energia elétrica utilizada nas estações elevatórias de esgoto, a partir de 28 de outubro de 2014. A recorrente sustenta que a ausência do Termo de Doação da obra afasta sua responsabilidade pelas despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária
está obrigada a ressarcir o Município de Vitória pelos custos de energia elétrica das estações elevatórias de esgoto a partir de 28 de outubro de 2014, mesmo sem a formalização do Termo de Doação da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária assume de fato a operação, manutenção e exploração econômica das estações elevatórias de esgoto a partir de 28 de outubro de 2014, conforme ata de reunião firmada com o Município de Vitória.

4. A prestação do serviço público remunerado pela concessionária, com posse e uso da infraestrutura, torna incabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), ainda que ausente o Termo de Doação.

5. A ausência do Termo de Doação representa mera formalidade que não afasta a responsabilidade daquele que detém a posse e aufere receita pela prestação do serviço público.

6. A tese da recorrente contraria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois implicaria em permitir a exploração do serviço público sem arcar com os respectivos custos operacionais.

7. Correta a fixação da data de 28 de outubro de 2014 como termo inicial da obrigação de ressarcimento, conforme prova documental da transferência fática da operação das unidades.

8. Os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir de cada desembolso indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária que assume de fato a operação e a exploração econômica de estações elevatórias de esgoto deve arcar com os custos operacionais, inclusive energia elétrica, independentemente da formalização do Termo de Doação da obra.

2. A ausência de formalidade contratual não afasta a responsabilidade da concessionária que aufere receita pela prestação de serviço público.

3. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a concessionária utilize a infraestrutura pública sem custear suas despesas básicas.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, art. 85, §§ 4º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a CESAN a ressarcir o Município de Vitória todos os valores recolhidos por ele desde 28/10/2014, no que se refere às estações de tratamento e elevatórias discriminadas no Ofício nº 0933 - SEMOB/GAB, com valor total a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Nas razões recursais de id. 15640813, a apelante sustenta, em síntese, que a) a responsabilidade pelos custos de energia elétrica somente se inicia após a formalização do Termo de Doação, Entrega e Recebimento da Obra, conforme o Convênio n. 0244/2011; b) a ausência desse termo, de responsabilidade do Município, impede a transferência jurídica do sistema, configurando exceção de contrato não cumprido; c) a ata de reunião de 2014 não se sobrepõe à exigência formal do Convênio; d) subsidiariamente, requer a reforma quanto aos encargos de mora, pleiteando a incidência de correção monetária a partir da sentença e de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas no id. 15640818, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a recorrente, Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN, tem o dever de ressarcir o Município de Vitória pelos custos de energia elétrica relativos às estações elevatórias de esgoto a partir de 28 de outubro de 2014, notadamente diante da alegação de que a ausência do Termo de Doação da obra impediria a assunção dessa responsabilidade.

O contexto fático da demanda reside na execução e entrega, pelo Município de Vitória, de obras de estações elevatórias de esgoto, essenciais para o sistema de saneamento básico, e a subsequente divergência sobre quem deveria arcar com os custos de energia elétrica necessários à operação dessas unidades.

A despeito do que sustenta a apelante, a obrigação de ressarcir os valores pagos indevidamente pelo Município de Vitória deve ser mantida. A tese da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, não é cabível na situação presente, pois, como se depreende dos autos, a concessionária assumiu de fato a operação e a exploração econômica das unidades elevatórias desde a reunião realizada em 28 de outubro de 2014, conforme registrado em ata.

O compromisso estabelecido neste termo é a prova cabal de que, naquele momento, as responsabilidades inerentes à operação, manutenção e custeio do sistema foram repassadas à CESAN, que passou a deter a posse das estações e a prestar o serviço de esgotamento sanitário com a respectiva cobrança de tarifas.

Assim, é imperativo distinguir as duas fases da obra: durante a construção e instalação, a responsabilidade integral pela infraestrutura, incluindo os gastos energéticos, incumbe ao Município de Vitória; entretanto, a partir do momento em que a obra é concluída e as atividades são iniciadas, toda a estrutura deve ser imediatamente assumida pela CESAN, incluindo os gastos com energia elétrica dessas estações. Essa assunção de responsabilidade decorre diretamente do fato de que a concessionária, por meio do sistema, passa a prestar um serviço remunerado aos usuários, auferindo receita com a exploração.

A entrega do Termo de Doação, Entrega e Recebimento da Obra, mencionado na Cláusula Quinta – 5.2, alínea “i”, do Convênio n. 0244/2011, representa apenas a formalização da conclusão e do recebimento da obra pelo Município. A ausência deste documento não tem o poder de afastar a responsabilidade real daquele que detinha a posse e explorava economicamente a estação, prestando serviço público remunerado. Admitir a tese da apelante resultaria em atribuir um valor excessivo a um aspecto meramente formal do contrato, em detrimento do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da concessionária, que utilizou a estrutura durante anos sem arcar com seus custos básicos de energia.

E como bem observou o magistrado de 1º grau, “
percebo que o aludido Convênio, celebrado em 22 de dezembro de 2011, é anterior à reunião celebrada entre o Município de Vitória e a CESAN, em 22 de outubro de 2024, sendo contraditório a CESAN arguir que não procedeu com a transferência dos serviços de operação e repasse das plataformas elevatórias do sistema de esgoto sanitário perante a EDP/ESCELSA por conta da formalidade mencionada do aludido Convênio, quando na reunião realizada posteriormente com o Município de Vitória ratificou o compromisso de assumir a operação e manutenção das unidades elevatórias que a Prefeitura de Vitória estava repassando, no dia seguinte à data da reunião
.”.

Assim, a sentença apelada, que fixou como termo inicial da obrigação de ressarcimento a data de 28 de outubro de 2014, está em total harmonia com a prova documental e a efetiva transferência da responsabilidade operacional.

Por fim, diante da manutenção integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da recorrente desde o mês de outubro de 2014, não há que se falar em alteração do termo inicial dos juros de mora, que deve ser a partir da citação por se tratar de relação contratual, e correção monetária a partir de cada pagamento indevido.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Por se tratar de sentença ilíquida, o arbitramento de honorários sucumbenciais e majoração dos honorários recursais devem ser postergados para a fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §§ 4º e 11 do CPC .

É como voto.